Tribunal: TJDFT
Processo: 0105543-08.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARALISAÇÃO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE.
1. A extinção do processo por abandono da parte exige requerimento do réu, nos termos da Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça, somente nos casos em que for embargada a execução.
2. Negou-se provimento ao apelo.